Tribunal: TJMT
Processo: 1014365-59.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014365-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ROSE MARY GRAHL - CPF: 598.504.189-15 (ADVOGADO), ALINOR CORREA PEREIRA - CPF: 022.920.681-68 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Trata-se de Liquidação de Sentença, ajuizada com base no título executivo judicial, advindo da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF.

II - O Tema 1.169 não se aplica ao caso concreto, na medida em que a demanda originária já tramita como liquidação de sentença, inclusive com pedido de realização de prova pericial caso necessário, não existindo, de fato, razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1014365-59.2023.8.11.0000 aviado na “LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA” de nº 1007141-81.2022.8..11.0040 onde litiga com ALINOR CORREA PEREIRA; e tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 182074663 o relator conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento para determinar o prosseguimento do feito.

Em apertada síntese, ressalta o agravante sob ID. 184116663 que o Princípio da Segurança Jurídica possui conexão direta com os direitos fundamentais e ligação com determinados princípios que dão funcionalidade ao ordenamento jurídico brasileiro, tais como, a irretroatividade da lei, o devido processo legal, entre outros. No presente caso, verifica-se que a segurança jurídica foi ignorada pelo Tribunal a quo, ao denegar seguimento ao Recurso;

Requer o recebimento do presente recurso, de modo que haja a modificação do r. decisum, com o processamento do Recurso de Apelação, conforme razões aqui expostas.

Contrarrazões sob ID. 185680661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALINOR CORREA PEREIRA, contra decisão interlocutória proferida na Liquidação Provisória de Sentença nº 1007141-81.2022.8..11.0040 (nos autos da na ACP 94.0008514-1, da 3ª Vara Federal/DF), movida em desfavor de BANCO DO BRASIL, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que considerando que a questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1169 do STJ) com determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1037, inciso II do CPC, determinou a remessa dos autos ao arquivo até ulterior decisão em contrário ou julgamento definitivo pelo STJ.

Alega o Agravante que, no caso dos autos originários, o feito trata de liquidação provisória de sentença da decisão exarada nos Autos de ACP 94.0008514-1 e que, se tanto a parte autora como a parte ré litigam sob o signo de liquidação de sentença, não há motivo plausível para sobrestamento do feito, eis que o Tema 1169, do STJ, determinou a suspensão dos cumprimentos de sentença.

Anota que o tema 1169, do STJ, definirá se a ausência da liquidação prévia do julgado acarretará a extinção do cumprimento, sendo certo que os autos originários não se inserem nesta condição, eis que tratam de liquidação de sentença, sem a necessidade de seu sobrestamento.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para o fito de determinar o prosseguimento do feito originário e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão de equivocado sobrestamento emanada pelo Juízo a quo, para, confirmando o efeito suspensivo pretendido, devolver a marcha regular de tramitação processual dos autos de origem.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 176783160).

Contraminuta da parte agravada (ID 180130284).

É o relatório/Fundamento/Decido.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade de sobrestamento do processo em razão do tema 1169 do STJ.

Tal matéria encontra-se pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em razão da admissão dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ, que deram, origem a formação do Tema 1.169 do STJ que submeteu a seguinte questão a julgamento: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".

Isso porque, o Tema 1.169 não se aplica ao caso concreto, na medida em que a demanda originária já tramita como liquidação de sentença, inclusive com pedido de realização de prova pericial caso necessário, não existindo, de fato, razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.” (TJ-MT - AI: 10033916020238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. II – O STJ decidiu que é possível da inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos. III - Conforme decidido no AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, os juros remuneratórios devem incidir apenas no mês de janeiro de 1989. IV - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando esta assume nítido caráter litigioso.” (TJ-MT - AGR: 10228680620228110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

Logo, não há justificativa plausível para o sobrestamento do processo a fim de esperar o julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia que definirão a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença.

Destarte, a manutenção do provimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023